Tribunal: TJDFT
Processo: 0718358-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CRÉDITOS. CONTRATO. AUTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de penhora de eventuais créditos de Kenedy Cunha decorrentes do contrato no 1.4444.1980336-2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de penhora de eventuais créditos de Kenedy Cunha perante a Caixa Econômica Federal decorrentes do contrato no 1.4444.1980336-2, os quais foram objeto de penhora em autos diversos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução pauta-se no interesse do credor precipuamente. O processo executivo é orientado pelos princípios da efetividade e da celeridade, o que impõe a adoção de medidas que permitam a satisfação da obrigação.
4. A existência de decisão anterior que decretou a indisponibilidade de bens do devedor em outro processo judicial não impede prática de atos de expropriação patrimonial em ação executiva ou em cumprimento de sentença porquanto a medida cautelar atípica referida somente impede que o devedor disponha livre e voluntariamente de seu patrimônio.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A existência de penhoras anteriores deferidas em autos diversos é motivo insuficiente para obstar o prosseguimento da medida expropriatória requerida nos autos originários. A questão relativa à utilidade da medida deverá ser resolvida no ato de alienação do bem, ocasião em que o montante deverá ser repartido entre os credores, observadas as preferências legais”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 797 e 839, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0704037-28.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 28.4.2021; TJDFT, AI 0716484-53.2018.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 27.2.2019.